Tribunal: TJDFT
Processo: 0725765-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR CONFIGURADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM REDUZIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ART. 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrida, condenando a Recorrente a indenizar-lhe o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) a título e danos materiais e R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de São Luís com destino a Brasília, que aguardou a decolagem por quarenta minutos, que posteriormente foi solicitado o desembarque em virtude de um dos passageiros ter passado mal, que aguardou por cinco horas com o seu filho até ser avisada do cancelando do voo, que checou ao destino com dezoito horas de atraso e perdeu compromisso profissional.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 65216097). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 65216100).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da Recorrente e do valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão de problemas operacionais, que reacomodou a Recorrida no voo seguinte e que não teria havido falha na prestação do serviço. Aduz que o marco da incidência dos juros sobre o valor da condenação por danos morais estaria incorreto e requer o recebimento de seu recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor da condenação.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que não recebeu auxílio da Recorrente e aguardou por longo período com o seu filho menor. Defende que não foi apresentada prova da ocorrência de fortuito externo, que a longa espera foi desgastante e resultou na perda de cliente, que os juros foram corretamente arbitrados e que a sentença deve ser mantida.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Ao caso se aplicam as regras do CDC, a Resolução 400/2016 da Anac e do Código Civil.
9. Não obstante a Recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de problemas operacionais, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pela Recorrida por caracterizar hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
10. Em relação ao valor da condenação, cumpre consignar que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, a despeito da longa espera pelo novo embarque e da ausência de comprovação do fornecimento de auxílio por parte da Recorrente, não está demonstrado que o atraso teve consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, razão pela qual deve ser acolhido o pedido da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pela Recorrida, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
11. Apesar de o Juízo de origem ter fixado a incidência de juros a partir do evento danoso, consoante se verifica no Id n. 6521691, sobre a condenação por danos morais decorrente de relação contratual deve incidir juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, razão pela qual a sentença também merece reforma nesse ponto. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1323923, 0736908-97.2020.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e fixar a incidência dos juros de mora a partir da citação.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.